Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. DOSIMETRIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício (CPP art. 619).
2. Ausentes no acórdão os vícios de omissão, contradição e obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios
3. Recurso conhecido e não provido